Tribunal: TJSP
Processo: 1500690-40.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Homicídio qualificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ícaro Rayan Chagas Alves foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, tendo ceifado a vida de Victor Hugo Moreira Lima por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa. O recorrente busca a reforma parcial da sentença, alegando que agiu sob domínio de violenta emoção.
II. Questão

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Homicídio qualificado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ícaro Rayan Chagas Alves foi condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, tendo ceifado a vida de Victor Hugo Moreira Lima por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa. O recorrente busca a reforma parcial da sentença, alegando que agiu sob domínio de violenta emoção.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a sentença foi proferida em contrariedade à prova dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento do privilégio de violenta emoção.
III. Razões de Decidir
O Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a materialidade, autoria e qualificadoras do crime, afastando a tese de homicídio privilegiado.
As provas indicam que o recorrente agiu por vingança, não havendo demonstração de injusta provocação por parte da vítima.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando não há prova de contrariedade manifesta. O privilégio de violenta emoção não se aplica quando a conduta é premeditada e motivada por vingança.